Tribunal: TJSP
Processo: 0000456-69.2013.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 2o, inciso I, do Código Penal). Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, afastamento da qualificadora, reconhecimento da insignificância e da causa de redução de pena pelo pequeno valor, e fixação do regime inicial aberto. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 2o, inciso I, do Código Penal). Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, afastamento da qualificadora, reconhecimento da insignificância e da causa de redução de pena pelo pequeno valor, e fixação do regime inicial aberto. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Qualificadora caracterizada. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares corroborados pelo restante da prova dos autos. Valor dos bens subtraídos era superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. Réu reincidente e com maus antecedentes. Reiteração em delitos da mesma natureza. Regime inicial fechado justificado nos autos. Condenação mantida na íntegra. Recurso defensivo desprovido.